Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EVIDENCIADA A FALÊNCIA DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE MASSA FALIDA A FIGURAR COMO PARTE. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra a sentença que, ao indeferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, extinguiu o processo (sem julgamento do mérito), em fase de cumprimento de sentença, em razão da: a) decretação da falência da parte executada, que seria integrante do “Grupo Itapemirim”; b) da impossibilidade de a massa falida figurar como parte nos Juizados Especiais.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “diante da ausência de bens e de notícias veiculadas na imprensa acerca dos supostos atos de confusão patrimonial praticados pelo Sócio Administrador da Recorrida, Sr. Sidnei Piva de Jesus, a Recorrente apresentou perante o juízo a quo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de ID 139256442, requerendo, em síntese, a responsabilização da Viação Itapemirim Ltda., CNPJ: 27.175.975/0001-07 e do sócio SIDNEI PIVA DE JESUS, uma vez que houve confusão patrimonial entre os sócios, bem como a prática de atos lesivos por parte do Sr. Sidnei, que caracterizam abuso de personalidade, devendo responder perante os atos praticados e prejuízos causados”; b) “conforme se observa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de ID 139256442, do documento de comprovação de ID 139256443 (sentença que decretou a falência do Grupo Itapemirim) e da Petição de ID 140812454, da administradora judicial das massas falidas do Grupo Itapemirim, restou evidenciado que a empresa Recorrida, apesar de ser uma subsidiária integral do Grupo, não teve a sua falência decretada, não se encontrando sob os efeitos do instituto da falência previsto na Lei no 11.101, de 2005”; c) “a execução deverá prosseguir perante o juízo a quo, tendo em vista que a empresa Recorrida não teve a sua falência decretada”.
III. No caso concreto, é de se pontuar que: a) a sentença proferida em 21.9.2022, nos autos n. 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite perante o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, não teria decretado a falência da empresa ora requerida, senão das seguintes empresas: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A CNPJ: 27.175.975/0001-07; TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S.A. CNPJ: 33.271.511/0001-05; ITA ITAPEMIRIM TRANSPORTES S.A. CNPJ: 34.537.845/0001-32; IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA. CNPJ: 31.814.965/0001-41; COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 31.719.032/0001-75; FLECHA S.A. TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA CNPJ: 27.075.753/0001-12, e VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. CNPJ: 11.047.649/0001-84 (id 42293144, p. 21/22); b) conforme decisão proferida em 24.10.2022, naqueles mesmos autos eletrônicos, “a Itapemirim Transportes Aéreos não integra o rol das falidas, por ora, subsistindo pedido de falência da empresa nos autos no 1036521-49.2022.8.26.0100 que pende de deliberação judicial” (id 42293145, p. 18).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de comprovação de que teria sido decretada, de fato, a específica falência da ora requerida, impõe-se a reforma da sentença ora revista para o regular prosseguimento do processo e apreciação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a viabilizar a eventual arguição e análise da matéria (id 42293126).
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).